Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-82.2024.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-82.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O. J. FONDELI LTDA - CNPJ: 35.698.772/0001-23 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), ODAIR JOSE FONDELI - CPF: 971.801.141-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ODAIR JOSE FONDELI - CPF: 971.801.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DI
REITO CIVIL. BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE
E DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADAS.
J
UROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STJ NO EARESP N. 600.663/RS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
DESCONTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação
de
revisão de cláusulas contratuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
cerceamento de defesa
; (
ii
) ausência de fundamentação e julgamento citra petita; (
iii
) capitalização indevida dos juros moratórios
(
iv
) abusividade dos
juros remuneratórios; (v)
descaracterização da mora (vi) possibilidade de restituição em dobro dos valores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise jurídica de cláusulas contratuais e os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

O dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes
.

5.

Não se reconhece capitalização dos juros moratórios quando o contrato apenas prevê incidência simples de juros de mora e os extratos não demonstram incorporação desses encargos ao saldo principal para incidência sucessiva de novos juros.

6.

A
taxa contratada de 18% ao mês supera em 256,43% a média de mercado de 5,05% ao mês apurada pelo BACEN à época da contratação, caracterizando abusividade manifesta, uma vez que ultrapassa largamente o limite de 50% acima da taxa média adotado pela jurisprudência para o controle de juros.

7
.

Incumbia à instituição financeira comprovar a justificativa para a cobrança de taxa superior, ônus do qual não se desincumbiu.

8
.Aausência de justificativa idônea impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir onerosidade excessiva.

9
.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé, observada a modulação temporal fixada pelo STJ no
EAREsp
nº 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.

A prova pericial contábil é dispensável em ação revisional quando os documentos dos autos permitem aferir a legalidade das cláusulas contratuais.
2.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não caracteriza deficiência de fundamentação quando a decisão resolve adequadamente a controvérsia.
3.
A capitalização dos juros moratórios exige demonstração concreta de incorporação dos encargos ao saldo principal.
4.

A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar substancialmente superior à média de mercado pode ser limitada judicialmente à taxa média divulgada pelo BACEN.
5.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
6.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 373, II, 489, §1º, VI, 927, §3º, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.831.223/PR, Terceira Turma,
DJe
04.05.2022; STJ,
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZY SOLIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por O. J. FONDELI LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder,
em
Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente o feito.

A
apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia demandaria produção de prova pericial contábil para apuração dos encargos cobrados e do valor efetivamente devido. Ainda em preliminar, alega nulidade da sentença por julgamento citra petita, afirmando que o juízo não teria enfrentado pedido expressamente formulado na inicial relativo à ilegalidade da capitalização dos juros moratórios
.

No mérito, defende a
ilegalidade da capitalização de encargos
moratórios
.
Sustenta, também, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, afirmando que a sentença teria utilizado parâmetro estatístico inadequado.
Pugna pelo
reconhecimento da descaracterização da mora, sob o fundamento de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do devedor.

Requer
o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual e novo julgamento ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZY SOLIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.Docerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa aojulgar antecipadamente o mérito, impedindoa realização de perícia contábil, a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete aomagistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA –INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que anotificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento
do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

II.Daausência de fundamentação

O apelante também alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, VI, do CPC, sustentando que o juízonão enfrentou suas teses acerca da validade da contratação e da inexistência de vício de consentimento, limitando-se a fundamentação genérica para converter o contrato

Ao examinar os autos, constata-se que o julgador, ao apreciar os pedidos, concluiu pela improcedência,afastando a possibilidade de revisão do contrato ou de restituição de valores.

A
sentença
fundamentou que a relação jurídica firmada entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas consignou que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,25% ao mês e 30,6% ao ano, não se mostraria abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data da contratação, indicada como sendo de 2,14% ao mês e 29% ao ano.

Verifica-se, portanto, que houve manifestação expressa quanto ao enquadramento jurídico da controvérsia e quanto à legalidade dos encargos impugnados, inclusive com menção ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, após a oposição dos embargos de declaração, o juízo de origem enfrentou a alegação de omissão relativa à capitalização dos juros moratórios, consignando que a parte autora não teria demonstrado, de forma concreta, a ausência de previsão contratual ou a efetiva cobrança indevida do encargo.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do
magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pela parte, tampouco a citação nominal de todos os precedentes invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia
:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO também a preliminar

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZY SOLIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. 427.017.490 em 09/08/2023, destinada única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de operação de crédito anterior (Desconto de Títulos n. 427015261), com a intenção de novar. O valor total da operação renegociada e confessada foi de R$ 15.307,76. A dívida foi pactuada para pagamento em
16 parcelas
, sendo as 15 primeiras fixadas em R$ 1.000,00 e a última em R$ 307,76 (acrescida de encargos), com juros remuneratórios à taxa efetiva de 2,25% ao mês (30,6% ao ano), consoante se extrai dos itens 2.1 a 2.5 do quadro "Dados da Operação" e da cláusula "Destinação do Crédito" do referido instrumento.

I -
Da
capitalização dos juros de mor
a

A apelante sustenta, no mérito, que a instituição financeira teria promovido a capitalização indevida dos juros moratórios incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário n. 427.017.490.

A análise da cláusula contratual denominada “Inadimplemento”, contudo, revela a previsão de incidência de juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, calculados por dia de atraso sobre o valor inadimplido, sem comando contratual que autorize a incorporação desses encargos ao saldo principal para posterior incidência de juros.

Além disso, o extrato bancário consolidado que instrui a demanda não
indica
a
capitalização apontada pela apelante. Ao contrário,
verifica-se que os valores lançados sob a rubrica “JUROS MORATÓRIOS” são acompanhados, no mesmo período, de lançamento compensatório a crédito sob a rubrica “JUROS MORATÓRIOS-CRED”, circunstância que afasta, a partir dos documentos constantes dos autos, a conclusão de que a mora tenha sido incorporada ao saldo devedor como base de cálculo para encargos posteriores.

O que se extrai da documentação, portanto, é a cobrança desmembrada dos encargos decorrentes do inadimplemento, consistentes na incidência dos juros remuneratórios da operação, acrescidos dos juros moratórios e da multa contratual, sem demonstração de que os valores relativos à mora tenham passado a compor o principal para fins de nova incidência de encargos no mês subsequente.

Assim,
a insurgência deve ser rejeitada neste ponto.

I
I
-
Dos
juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Série 27642 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito não rotativo com recursos livres - Pessoas jurídicas - Total. Acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
) na data da contratação, em agosto de 2023, era de 1,38% ao mês.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,25% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,38% ao mês em aproximadamente 63,04%
, ultrapassando
o limite de 50% acima da média (que corresponderia a 2,07% ao mês) adotado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção de taxas elevadas em descompasso com o mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a revisão e consequente limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado aplicável à espécie, em conformidade com a orientação consolidada desta Corte
:

“[...]A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...]É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024)

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, enão em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Ademais, é orientação pacíficado Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que
“[...]o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora[...]”
.Isso porque não se pode considerar em mora o devedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível porausência de previsão legal específica, conformeentendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própriataxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade.5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.6.O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.”(N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado,Julgadoem 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de JurosRemuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em
contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida aabusividade de encargosno período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8º, do CPC.”(N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,38% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza (Crédito não rotativo com recursos livres - Pessoas jurídicas) no período de assinatura do contrato.

I
II

-
Da
restituição de valores

Quanto a restituição de valores, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 600.663/RS, fixou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único doart. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Confira
-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presenteacórdão. CONCLUSÃO. Embargos de Divergência providos”. (
EAREsp
n. 600.663/RS, relatoraMinistraMaria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.)

Para que não houvesse prejuízo pela mudança de posicionamento, o STJ modulou os efeitos de sua decisão para que a tese se aplique somente a cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

Desse modo, considerando que a integralidade dos descontos indevidos ocorreu em período posterior à data fixada na modulação de efeitos do STJ (30/03/2021), a repetição do indébito deve ocorrer integralmente em dobro.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.

[...]

5. A restituição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, independentemente da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, quando a cobrança decorre de cláusulas abusivas e viola a boa-fé objetiva, conforme orientação fixada pelo STJ no
EREsp
nº 676.404/
RS.

(
N.U 1011691-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 19/06/2026)

Arestituição dos valores indevidamente descontados deveráocorrerda seguinte forma: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde adata de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qualseja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

IV – Do dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para
reformar a sentença e
limitar os juros
remuneratórios ao patamar da taxa médiade mercado, com restituição
em dobro dos valores
, e reconhecer a descaracterização da mora.

Em razão da sucumbência mínima da autora
, i
nvertoo ônusdesucumbência, devendo o Banco arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, em atenção ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026